Tribunal: TJSP
Processo: 1053200-52.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança, para determinar que seja calculado o ITBI devido na transação trazida na inicial com base no valor venal adotado para apuração do IPTU, ou no valor do negócio, o que for maior. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base de cálculo. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança, para determinar que seja calculado o ITBI devido na transação trazida na inicial com base no valor venal adotado para apuração do IPTU, ou no valor do negócio, o que for maior. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base de cálculo. Normas locais que conferem ao Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN, reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Caso concreto em que o cálculo e recolhimento do ITBI devem ter como base o valor atribuído ao bem imóvel na transação imobiliária ou o valor venal utilizado no lançamento do IPTU, aquele que for maior. Recursos oficial e voluntário de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1053200-52.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados JULIANA RICCO MORILLO, FELIPE
RICCO MORILLO e RAFAEL RICCO MORILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
2
Voto n. 17270
Ano 2020
Apelação n. 1053200-52.2014.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Município de São Paulo e
Juízo Ex Officio
Apelados :
Juliana Ricco Morillo e
Rafael Ricco Morillo e
Felipe Ricco Morillo
Interessado:
Diretor da Divisão de Acompanhamento do Contencioso
Administrativo e Judicial - DICAJ
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Sentença que
concedeu a segurança, para determinar que seja calculado o
ITBI devido na transação trazida na inicial com base no valor
venal adotado para apuração do IPTU, ou no valor do negócio,
o que for maior. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base
de cálculo. Normas locais que conferem ao Executivo a
estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao princípio da
legalidade
e
inobservância
do
art.
148
do
CTN.
Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal
n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral
do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN,
reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de
Inconstitucionalidade
n.
0056693-19.2014.8.26.0000.
Caso
concreto em que o cálculo e recolhimento do ITBI devem ter
como base o valor atribuído ao bem imóvel na transação
imobiliária ou o valor venal utilizado no lançamento do IPTU,
aquele que for maior. Recursos oficial e voluntário de apelação
não providos.
I Relatório
Trata-se de reexame obrigatório e recurso voluntário de apelação
(p. 94/97) interposto pelo Município de São Paulo em face da r. sentença de p.
91/92, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança
impetrado por Juliana Ricco Morillo e outros, para determinar que seja calculado o
ITBI devido na transação trazida na inicial com base no valor venal adotado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
3
apuração do IPTU, ou no valor do negócio, o que for maior.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que (I) há que ser
reconhecida a inadequação da via eleita, porquanto a análise da matéria deduzida
(eventual distorção do valor da base de cálculo adotada para o recolhimento do ITBI)
demanda produção de provas em escala incompatível com a via mandamental; (II)
poderia a parte apelada, discordando do valor estimado, antes de ingressar em Juízo,
requerer a avaliação especial conforme disposto no artigo 7o da Lei no 11.154/91,
introduzido pelo artigo 26 da Lei Municipal no 14.256/06, motivo pelo qual falta-lhe
interesse de agir; (III) a disciplina do tributo, notadamente quanto à base de cálculo,
consta integral e expressamente prevista na Lei Municipal 11.154/91 (alterada pelas
Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06), não se podendo falar em ofensa ao
princípio da legalidade; (IV) a legislação municipal combatida atende plenamente à
regra inserta pelo artigo 38 do CTN e está em conformidade com o que prescreve a
CF; (V) não há impedimento à existência de valores venais distintos para o IPTU e
para o ITBI, tributos que têm regimes diferentes; (VI) a correta compreensão do
regime jurídico do ITBI deixa claro que o procedimento atualmente previsto na
legislação municipal em vigor não violou os princípios da legalidade, da segurança
jurídica e da razoabilidade, não criou nova base de cálculo para o tributo nem
transformou o auto lançamento em lançamento de ofício, mas simplesmente
possibilitou ao contribuinte requerer, em seu benefício, a prévia avaliação do imóvel.
Requer a reforma da r. sentença recorrida, nos termos das razões recursais (p. 94/97).
Regularmente intimados (p. 99), os recorridos deixaram de
apresentar contrarrazões, conforme certidão de p. 100.
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria Geral de Justiça, já
que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n. 1003208-49.2019.8.26.0053,
1059799-65.2018.8.26.0053, 1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053),
foi exarado parecer no sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, por tratar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
4
se de direito disponível.
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e
não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido.
II Fundamentação
O recurso voluntário de apelação, tempestivo (p. 93) isento de
preparo, não comporta provimento.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita.
Direito líquido e certo é aquele que não precisa da dilação probatória para ser
demonstrado, pois os elementos de plano apresentados ou indicados se mostram aptos
a comprovar a sua existência e o seu limite. No caso concreto, os elementos trazidos
aos autos são suficientes para a solução da controvérsia.
Afasta-se também a preliminar de falta de interesse de agir. Não há
que se falar em necessidade de prévio pedido de avaliação especial administrativa por
iniciativa do contribuinte, uma vez que foi a municipalidade que deixou de percorrer a
necessária via administrativa do arbitramento para efetivar o lançamento, conforme
será exposto a seguir. O caso concreto, portanto, é distinto daquele analisado pelo C.
STF ao julgar o RE 631.240.
No mais, prescreve o artigo 156, II, da Constituição Federal de
1988, que compete aos municípios instituir imposto sobre “transmissão inter vivos, a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como de cessão de direitos a
sua aquisição”. O Código Tributário Nacional, por sua vez, no artigo 35 repete a
mesma disposição, ao referir à instituição de impostos sobre transmissão inter vivos, a
qualquer título, de bens imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
5
Estabelece o art. 38 do CTN que a base de cálculo do ITBI é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, enquanto o artigo 33 do mesmo Código
traz que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel.
Assim, em tese, o valor venal que serve de base de cálculo do IPTU
deveria representar o valor de mercado do imóvel para uma venda à vista em condições
normais, sendo exatamente esse valor que a legislação estipula como sendo a base de
cálculo do ITBI.
É notório, contudo, que nem sempre o valor venal calculado com
base em plantas genéricas de valores (sistemática razoável para lançamentos de ofício,
como é o caso do IPTU) representa, de fato, o valor de mercado de um imóvel para
fins de ITBI, tributo geralmente submetido ao lançamento por homologação e cujo
procedimento permite ao FISCO arbitramento de valor diverso, se observadas as
regras e o momento do artigo 148 do CTN. Nesse sentido, aliás, é o entendimento
exposto no RESP 1.199.964.
Destaque-se que o tempo da alienação de um imóvel normalmente
é diverso do tempo do lançamento do IPTU (em regra, considerado o primeiro dia do
ano, com observância da Súmula 397 do STJ), circunstância que pode justificar a
existência de bases de cálculo diversas.
Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem-se inclinado no seguinte sentido:
“Processual civil e tributário. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. ITBI. IPTU. Apuração da base de cálculo. Valor
venal. Inexistência de vinculação.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 'o valor
venal do imóvel apurado para fins de ITBI não coincide,
necessariamente, com aquele adotado para lançamento do IPTU'.
Precedentes: AgRg no REsp 1.226.872/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe 23/4/2012; AgRg no AREsp 36.740/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe 22/11/2011; AgRg no Ag 1.120.905/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 11/9/2009.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se
nega provimento”. (EDcl no AREsp 424555 / SP, Ministro OG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
6
Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/02/2014) sem grifos no original
“Tributário. ITBI. Base de cálculo. Exame de Lei Municipal.
Impossibilidade. Súmula 280 do STF.
1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a forma de apuração da
base de cálculo e a modalidade de lançamento do IPTU e do ITBI são
diversas, razão que, em princípio, justifica a não vinculação dos valores
desses impostos.
2. Examinar lei municipal é medida inviável no âmbito do apelo nobre,
consoante orientação firmada na Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
3. Recurso especial não conhecido”. (REsp 1411462 / SP, Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/11/2013) sem grifos no
original
No caso dos autos, contudo, a Lei Municipal n. 11.154/1991, que
dispõe sobre o imposto sobre transmissão de bens inter vivos, assim estabelece:
Art. 7o - Para fins de lançamento do Imposto, a base de cálculo é o valor
venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo
qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado.
§ 1o Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o
imóvel transmitido.
§ 2o Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo
cedente será deduzido da base de cálculo. (Redação dada pela Lei no
14256/2006)
Art. 7o A - A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os
valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário
Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer
a forma de publicação dos valores venais a que se refere o "caput" deste
artigo. (Redação acrescida pela Lei no 14256/2006)
Art. 7o B - Caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de
regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação
especial do imóvel, apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da Secretaria
Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a formulação do
pedido por meio eletrônico. (Redação acrescida pela Lei no 14256/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
7
Referida Lei atualmente é regulamentada pelo Decreto n.
55.196/2014 (com vigência a partir de 11.06.2014), o qual estabelece, em seu art. 7o:
Art. 7o A base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria
negociado à vista, em condições normais de mercado.
§ 1o Na apuração do valor venal do bem transmitido ou do seu respectivo
direito, considera-se o valor das benfeitorias e construções nele
incorporadas.
§ 2o Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o
imóvel transmitido.
§ 3o Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não pago pelo
cedente será deduzido da base de cálculo.
§ 4o Não se considera na apuração da base de cálculo do Imposto o valor
das benfeitorias e construções incorporadas ao bem imóvel pelo
adquirente ou cessionário, desde que comprovada, à Administração
Tributária, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal
de Finanças e Desenvolvimento Econômico, que a incorporação foi
efetivada por tais agentes.
Note-se que o artigo acima transcrito atribui ao Poder Executivo,
especificamente à Secretaria Municipal de Finanças, a apuração de tal valor de mercado
e sua publicação periódica, sem explanar quais critérios seriam utilizados para tanto.
O decreto supramencionado, em verdade, ao transcrever as
disposições do Decreto 46.228/20051, manteve os vícios que fundamentaram o
reconhecimento da inconstitucionalidade deste último pelo Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de violação ao princípio da reserva legal
(Arguição de Inconstitucionalidade n. 994.06.098335-3, suscitada pela 15a Câmara de
Direito Público, julgada em 16 de julho de 2010).
Destaca-se a ementa do julgado:
“Arguição de Inconstitucionalidade - Município de São Paulo - Decreto
Municipal n. 46.228/2005 - ITBI (Imposto sobre transmissão de bens
imóveis inter vivos) - Aumento da base de cálculo - art. 150 da
Constituição
Federal
-
Inconstitucionalidade
reconhecida.
Na
veiculação de temas de direito tributário que concernem às relações
entre o Estado e o contribuinte, sujeita-se o Poder Público ao principio
1 Revogado em 14.07.2010 pelo Decreto 51.627/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
8
constitucional da reserva de Lei, disposto no artigo 150 da Constituição
Federal, que veda à União, Estados ou Municípios a exigência ou
aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Tendo em vista que, ao
teor do art. 38, do CTN, a base de cálculo para o lançamento tributário é
o valor venal dos bens e títulos transmitidos, para se atribuir outro valor
ao imóvel, que não o decorrente do anterior, mister a existência de uma
lei que o autorize, não bastando para isso, simples decreto.”
Em arremate à controvérsia, oportuno consignar que o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, ao julgar em 25.03.2015 a Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.00002, declarou a inconstitucionalidade
dos artigos 7o-A e 7o-B, da Lei Municipal no 11.154/91, mantendo, contudo, o quanto
estabelecido no art. 7o, diante da ausência de mácula constitucional.
Vale ressaltar que o principal argumento do voto condutor da
arguição de inconstitucionalidade é no sentido de que o valor venal do imóvel para fins
de ITBI não se confunde com aquele lançado para fins de IPTU, de modo que nada há
de ilegal no art. 7o, que prevê a base de cálculo com fulcro no valor da transação
declarado pelo próprio contribuinte.
A tese que fundamenta o julgamento da arguição de
constitucionalidade parte da premissa já adiantada, entendimento esse firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“[...] por considerar a base de cálculo do ITBI o valor de mercado do
imóvel objeto do negócio jurídico, pacificou-se a orientação no sentido
de que tal grandeza não se confunde, necessariamente, com a que serve
de parâmetro para o cálculo do IPTU” (v. AgRg no AResp no
547.755/PR, 2a Turma, relator Ministro Herman Benjamin, j.
16/10/2014, DJe 30/10/2014).
Nesse sentido, vale transcrever trecho da ementa do voto, cuja
relatoria foi designada ao Des. Paulo Dimas Mascaretti:
“Incidente de Inconstitucionalidade - Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30 de
2 Suscitada por esta C. Câmara no julgamento da Apelação n.o 9249806-86.2008.8.26.0000, de relatoria do Des. Wanderley José Federighi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
9
dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de
dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do
Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou
direito é negociado à vista, em condições normais de mercado, como a
base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
Acórdão que, a despeito de não manifestar de forma expressa,
implicitamente também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B
e 12 da mesma legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel
para apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não representa
afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como regra, a
apuração do imposto deve ser feita com base no valor do negócio
jurídico realizado, tendo em consideração as declarações prestadas pelo
próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia o “real valor de
mercado do imóvel” 'Valor venal de referência', todavia, que deve
servir ao Município apenas como parâmetro de verificação da
compatibilidade do preço declarado de venda, não podendo se prestar
para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a
adoção da tabela realizada pelo Município Imposto municipal em
causa que está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao
próprio
contribuinte
antecipar o recolhimento
Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o Município
somente pode lançar mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou
falsidade na documentação comprobatória do negócio jurídico tributável
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia instauração
do pertinente procedimento administrativo, na forma do artigo 148 do
Código Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado o
lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se submete
Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta ao
princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal [...]”.
Confira-se, a seguir, o raciocínio desenvolvido no voto condutor:
“Ora, o artigo 38 do Código Tributário Nacional estabelece
textualmente que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis 'é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos', sendo
exatamente nesse mesmo sentido a redação original do artigo 7o da Lei
Municipal no 11.154/91.
Segundo De Plácido e Silva, valor venal é o 'valor de venda, ou o valor
mercantil, isto é, o preço por que as coisas foram, são ou possam ser
vendidas' (v. “Vocabulário Jurídico”, 27a edição, Rio de Janeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
10
Forense, 2006, p. 1.459).
Daí decorre que, segundo estabelece o Código Tributário Nacional, a
base de cálculo do ITBI corresponde ao valor da transação realizada
com o imóvel objeto da operação tributada, previsão que encontra eco
na disposição legal municipal ora questionada.
Com a superveniência das Leis Municipais nos 14.125/2005 e
14.256/2006, a redação do caput do artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/1991 foi modificada, para considerar como valor venal o valor de
mercado do imóvel objeto do negócio jurídico tributável, assim
entendido aquele preço pelo qual seria negociado à vista, em condições
normais de transação.
E não se vislumbra nessa disposição legal municipal qualquer afronta ao
princípio da legalidade, inserido no artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal, ou à segurança jurídica, pois a leitura dessa norma conduz à
interpretação de que, como regra, a apuração do imposto deve ser feita
com base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em consideração
as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio,
espelharia, efetivamente, o real valor de mercado do bem comercializado.
Entretanto, para aplicação desse conceito de 'valor pelo qual o bem ou
direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado',
acrescentou-se à legislação municipal os artigos 7o- A e 7o-B; o primeiro
(7o-A) atribuiu à Secretaria Municipal de Finanças a apuração periódica
dos valores venais atualizados dos imóveis inseridos em sua base
cadastral, mediante a pesquisa e coleta de amostras no mercado
imobiliário; e o segundo dispositivo citado (7o-B), carreou ao
contribuinte o dever de impugnar a avaliação prévia assim realizada,
caso com ela não concorde.
Na verdade, tais comandos legais padecem dos vícios de
inconstitucionalidade alardeados pelo autor, por afronta ao artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica.
Com efeito, o 'valor venal de referência', ao qual faz alusão o preceito do
artigo 7o-A da Lei Municipal no 11.154/91, pode servir ao Município tão
somente como parâmetro de verificação da compatibilidade da base de
cálculo obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, na
transação objeto da exação, com a realidade do mercado imobiliário;
não pode se prestar à prévia fixação daquele montante tributável,
obrigando o contribuinte ao recolhimento respectivo.
O ente público local, à evidência, não está impedido de criar uma tabela
de valores venais de referência, mas não pode impor ao contribuinte sua
adoção sistemática para a apuração do tributo devido.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o- B da legislação municipal
examinada, o contribuinte deve se submeter à base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a
possibilidade de impugnação, com o requerimento de avaliação especial
do imóvel, o que claramente desconsidera princípios estabelecidos no
Código Tributário Nacional.
É de se considerar aqui o teor da manifestação do próprio Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
11
São Paulo, na qual perfeitamente destacado 'que o ITBI é imposto
sujeito a lançamento por homologação, assim entendido aquele 'que
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa', e que 'opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa' (Código Tributário Nacional, art. 150)' (v. fl.
428).
Nessa linha, em relação ao ITBI cabe ao próprio contribuinte declarar a
base de cálculo e antecipar o recolhimento do imposto, restando ao
poder tributante, posteriormente, examinar a operação, homologando-a
ou não.
É de se ressaltar, portanto, que, por ocasião do registro das escrituras
públicas de compra e venda, não poderá ser exigido o recolhimento do
ITBI segundo um valor venal de referência; nessa oportunidade, o
contribuinte deverá proceder ao recolhimento do imposto apurado com
base no valor do negócio jurídico tributado, cabendo à Administração
lançar mão do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário
Nacional, caso discorde das declarações prestadas pelo sujeito passivo”.
Referida decisão ratifica o entendimento de que, embora os
critérios de apuração de base de cálculo agora estejam fundados em lei, o fato é que as
Leis Municipais n. 14.125 e 14.256/06, que alteraram em parte a redação da Lei
11.154/91, não definem critérios para a obtenção de valor venal, atribuindo tal valor a
ato do Executivo que antecede o próprio negócio imobiliário, em afronta, novamente,
à legalidade tributária, conforme se depreende nos artigos introduzidos pelo novel
diploma legal (art. 7-A e 7-B).
Sobre o princípio da legalidade tributária, vale, ainda, destacar as
lições de Luis Eduardo Schoueri:
“[...] não se contenta o legislador complementar em exigir que o tributo
seja genericamente previsto na lei; tampouco lhe basta a definição da
hipótese tributária na lei; também o consequente normativo, isto é o
“na” e o “quantum debeatur”, representados pela definição do sujeito
passivo, da base de cálculo e da alíquota, todos devem ser previstos na
própria lei.” (Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, 2011, p. 280).
Deve-se observar, também, o disposto na Constituição Federal (art.
150, I) e, especificamente, o disposto no artigo 97, inciso II e § 1o Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
12
Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
II - a majoração de tributo, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
§ 1o. Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
Portanto, mostra-se clara a violação ao princípio da legalidade
tributária, uma vez que a base de cálculo do ITBI não pode depender de mero ato do
Poder Executivo, sem critérios previamente definidos em lei, com absoluta subversão
do disposto no artigo 148 do CTN e às técnicas do lançamento por homologação. É
que o procedimento adotado pela Municipalidade parte de uma estimativa (que é
antecedente à transmissão imobiliária) e impõe ao contribuinte a eventual impugnação,
enquanto a sistemática do art. 148 do CTN estabelece a possibilidade do arbitramento
(adotado por exceção e instaurado após as informações prestadas pelo contribuinte),
respeitando a sistemática do lançamento por homologação, a boa-fé presumida do
contribuinte e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O critério ora adotado pela Municipalidade de São Paulo ofende o
princípio da legalidade e ultrapassa os limites de sua competência legislativa, já que não
pode a lei local, sob o argumento de suplementar a lei federal, desrespeitar os
parâmetros fixados pelas normas gerais de direito tributário (art. 146, III, “b” da CF),
no caso concreto a sistemática do artigo 148 do CTN.
Nesse sentido foi a conclusão do voto condutor do julgamento da
arguição de constitucionalidade:
“O arbitramento administrativo do valor da exação, destarte, é
providência excepcional e tem lugar apenas na hipótese de ser
constatada eventual incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável, dependendo sempre da
prévia instauração do competente procedimento administrativo, na
forma do art. 148 do Código Tributário Nacional.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
13
No caso dos autos, os documentos que instruíram a exordial
demonstram que o imóvel objeto da petição inicial (sob inscrição municipal n.
054.233.1118-7 e sob matrícula imobiliária n. 252.140 p. 39/40, do 9o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital) teve como valor venal para fins do IPTU/2014 o valor
de R$ 1.141.376,00 (p. 41) e para fins de ITBI, em 15.12.2014, o montante de R$
2.609.452,00 (p. 42). Não há nos autos cópia do documento de transação imobiliária.
Assim, em conformidade com as premissas acima estabelecidas e
com a ratio decidendi da tese fixada no IRDR extraído do AI 2243516-62.2017.8.26.0000,
no caso, o cálculo e recolhimento do ITBI devem ter como base o valor venal utilizado
para o lançamento do IPTU, ou o efetivo valor da transação, aquele que for maior,
afastando-se o valor venal de referência.
Em casos semelhantes, assim tem decidido este Tribunal Estadual:
Reexame necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Base de
cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de São Paulo
- Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência -
Inadmissibilidade - Pretensão ao recolhimento do imposto sobre o valor
da transação - Valor venal entendido como aquele que o imóvel seria
negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática legal
que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio
da legalidade, insculpido no art. 150, I, da CF/88 - Violação do direito
líquido e certo demonstrado - Precedentes do C. Órgão Especial deste
Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 Tema
19 do TJSP Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao
valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for
maior" - Caso concreto em que o valor venal do IPTU é superior ao da
transação Sentença mantida em reexame necessário e recurso do
Município
desprovido. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1009385-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA BASE DE CÁLCULO DO ITBI -
Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o
valor venal do imóvel, aquele que for maior, afastando o "valor de
referência" Constitucionalidade do artigo 7° da Lei Municipal de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
14
Paulo n. 11.154/91, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0056693-19.2014.8.26.0000;
Circunstâncias em que, na oportunidade do julgamento do referido
incidente foi pronunciada a inconstitucionalidade somente dos artigos
7°-A, 7° -B e 12, da Lei n. 11.154/91 - Ilegalidade da apuração do valor
venal como previsto no Decreto Municipal 51.627/2012 - Ofensa ao
principio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF

Precedentes
Recursos improvidos. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1030674-18.2019.8.26.0053; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
Mandado de Segurança. Discussão sobre a base de cálculo do ITBI
incidente sobre a aquisição imobiliária descrita nos autos. Controvérsia
acerca da legalidade do chamado "valor venal de referência" adotado
pela municipalidade tributante. A sentença concedeu a segurança para
permitir o recolhimento do ITBI tendo por base de cálculo o valor
utilizado para calcular o IPTU ou o valor de transação do imóvel, se
maior. A decisão em questão deve ser mantida, diante da ausência de
juridicidade da utilização pela municipalidade paulistana do chamado
"valor venal de referência". Inconstitucionalidade das normas que
permitem a estimativa prévia e unilateral do valor venal, reconhecida
pelo
Órgão
Especial
deste
Tribunal
(incidente
no
0056693-19.2014.8.26.0000) (arts. 7o-A e 7o-B da LM 11.154/91). Cabe à
Administração proceder ao previsto no art. 148 do CTN se discordar das
declarações prestadas pelo contribuinte. Nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a sentença reexaminada. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1056889-65.2018.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de
São Paulo - Discussão acerca da correta base de cálculo do referido
imposto - Majoração indevida, por meio de Decretos, da base de cálculo
fixada na Lei Municipal no 11.154/91 Base de cálculo que deve
corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação,
prevalecendo o que for maior - Ilegalidade da apuração do valor venal
com base no valor de referência - Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A
e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991 reconhecida pelo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal, os quais permitem a estimativa prévia e
unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN
Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe Recursos ex
officio e voluntário desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1045651-15.2019.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
15
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
APELAÇÃO/Reexame necessário Mandado de Segurança ITBI
Base de cálculo do tributo Tema 19 TJSP que fixou a tese da base de
cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou
ao valor da transação, prevalecendo o que for maior
Recursos
Desprovidos. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1033862-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Município de São Paulo.
Lei Municipal no 11.154/1991, art. 7o, que prevê como base de cálculo o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor
pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições
normais de mercado. Possibilidade. Arts. 7o-A e 7o-B da Lei Municipal
no 11.154/1991 declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste
E. Tribunal. Município que não pode definir previamente a base de
cálculo do imposto e atribuir ao contribuinte a obrigação de impugná-la,
proceder que não se aplica aos impostos sujeitos ao lançamento por
homologação, como o ITBI. Sentença concessiva da segurança,
assegurando à impetrante o direito ao recolhimento do ITBI com base
no valor venal referido no IPTU ou no valor do negócio, o que for maior.
Recursos oficial e voluntário do Município não providos. (TJSP;
Apelação 1056691-62.2017.8.26.0053; Relator (a): Carlos Violante; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)
Reexame Necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Base de
cálculo do ITBI, nos termos da Lei Municipal n. 14.256/06 de São Paulo
- Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência - Valor
atribuído ao imóvel para fins de tributação do ITBI muito superior ao
lançamento do IPTU - Inadmissibilidade - Pretensão ao recolhimento
do imposto sobre o valor venal do IPTU - Admissibilidade - Valor venal
entendido como aquele que o imóvel seria negociado à vista, em
condições normais de mercado - Sistemática legal que delega sua
fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade,
insculpido no art. 150, I, da CF/88 - Violação do direito líquido e certo
demonstrado - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP -
Valor indicado para a incidência do ITBI correspondente ao valor venal
do imóvel que é maior do que o da transação (art. 38 do CTN). Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
16
mantida em reexame necessário e recurso do Município desprovido.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário 1028456-85.2017.8.26.0053;
Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro:
25/05/2018)
Mandado de Segurança. ITBI Controvérsia acerca da base de cálculo
do imposto. Utilização do maior valor, considerando-se ou aquele da
transação ou o valor venal do imóvel. Inconstitucionalidade das normas
que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor venal,
reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal (incidente no
0056693-19.2014.8.26.0000) (arts. 7o-A e 7o-B da LM 11.154/91).
Arbitramento do lançamento competência da Administração para
proceder ao previsto no art. 148 do CTN quando discordar das
declarações prestadas pelo contribuinte. Manutenção da sentença. Nega-
se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença reexaminada. (TJSP;
Apelação / Reexame Necessário 1013957-33.2016.8.26.0053; Relator (a):
Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
Destarte, mais não é preciso dizer, devendo ser mantida a
concessão da segurança, para determinar à autoridade impetrada que, no caso,
o cálculo e recolhimento do ITBI devem ter como base o valor venal utilizado
para o lançamento do IPTU ou o efetivo valor da transação imobiliária, aquele
que for maior, restando afastado o valor venal de referência, observando-se que
o presente julgado não caracteriza impedimento para que seja regularmente
instaurado o procedimento autorizado pelo art. 148 do CTN, se tempestivo e
pertinente.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1053200-52.2014.8.26.0053 -Voto no 17270
17
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário de apelação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)